Tribunal: STF
Processo: ARE 1462437
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 15, p. 5):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 1. A legislação de regência condiciona a legitimidade ativa dos sindicatos ao atendimento dos seguintes pressupostos: a) constituição há, pelo menos, um ano antes da propositura da ação e b) pertinência temática (os fins institucionais da organização devem abarcar o interesse supraindividual tutelado em juízo). 2. Ausente a pertinência quanto às suas finalidades estatutárias, o sindicato apelante não tem legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta a violação ao art. 5º, LXX, b; e 8º, III, da Constituição da República.



    Nas razões do recurso, busca demonstrar que “a matéria em debate deve guardar certo vínculo com os fins próprios da entidade (comércio varejista)? Ou o que se exige é que esse direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das atividades exercidas pelos associados, não se exigindo, todavia, que esse direito ou interesse seja peculiar, próprio, da classe, ou exclusivo da classe ou categoria representada pela entidade sindical ou de classe?”. (eDOC 23, p. 3)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Acerca da controvérsia em análise, o Colegiado de origem consignou o seguinte (eDOC 15, p. 8):



    “No caso dos autos, verifica-se não haver pertinência temática entre os objetivos do estatuto do apelante com o mérito da presente demanda, que versa sobre o afastamento do ICMS sobre a parcela contratual referente à demanda reservada de potência (KW) contratada, com a manutenção do ICMS apenas sobre a energia elétrica consumida (KWH). 



    Isto porque não há, no estatuto do apelante, a previsão acerca da defesa do direito coletivo concernente ao direito tributário. 



    Ademais, não se admite interpretação mais flexível deste requisito, em virtude de a impetração não se limitar à tutela de um direito exclusivo da categoria, mas de um direito que se relacione com as finalidades institucionais, dentre as quais não se inclui a tutela coletiva, em matéria tributária, dos interesses dos associados.”



    Nesse sentido, observo que a discussão acerca da pertinência temática foi solvida pelo Tribunal de origem a partir da análise do conjunto fático probatório dos autos. Desse modo, para dissentir das conclusões da Corte a quo seria necessário o reexame das provas, providência inviável em sede de apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Confira com as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sindicato. Legitimidade. Ação civil pública. IPESC. 3. Súmula nº 279/STF. 4. Inviabilidade de reexame da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 767517 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2014 PUBLIC 10-03-2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 886043 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26-04-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 18-05-2016 PUBLIC 19-05-2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a “decisão embargada, ao manter a aplicação da Súmula 279/STF, omitiu-se quanto à tese de que a análise do Recurso Extraordinário não demanda o reexame de fatos, mas sim a correta aplicação de precedente vinculante desta Suprema Corte (Tema 823)”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    A decisão embargada assentou que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, dissentir das conclusões adotadas demandaria também o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 12.016/09, providência vedada nesta via processual. Incide, portanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.



    Por fim, no presente caso não há violação ao tema 823/RG, isto porque, o Tribunal de origem negou a impetração sob o fundamento de que o impetrante não atendeu o requisito exigido pela legislação específica do mandado de segurança, matéria não abarcada por esta Corte quando do exame do paradigma da repercussão geral.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de outubro de 2025  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator